Tribunal: TJES
Processo: 5007999-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007999-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EFRAIM EMANOEL BERNARDONE MARIOTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007999-04.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
EFRAIM EMANOEL BERNARDONE MARIOTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENCARGOS ACESSÓRIOS (SEGURO E ASSISTÊNCIA).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO SEGURADOR (TEMA 972/STJ).
ILEGALIDADE MANTIDA.
TARIFA DE CADASTRO (TC).
LEGALIDADE RECONHECIDA (IUIL Nº 009/13).
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA APLICAR A FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo
juízo sentenciante
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a Recorrente a restituir ao Recorrido o valor de R$ 2.220,16, já em dobro, referente aos encargos de Seguro e Assistência.

O Recorrido ajuizou a ação visando a declaração de ilegalidade das rubricas
"Tarifa de Cadastro"
(R$ 400,00),
"Seguro"
(R$ 511,08) e
"Assistência Limitada"
(R$ 599,00), sob o argumento de
venda casada
e abusividade, requerendo a restituição em dobro e indenização por danos morais.

A Recorrente requer a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade de todas as cobranças e a impossibilidade da devolução em dobro.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

2. Das Preliminares

A. Nulidade da Sentença – Ausência da Ré à Audiência de Conciliação

Afasto a preliminar. A Recorrente alega nulidade da citação e da sentença por não ter sido citada com o prazo mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência para a audiência de conciliação (Art. 334 do CPC).

Contudo, a regra processual aplicável aos Juizados Especiais é a Lei nº 9.099/95, cujos princípios regem a celeridade e simplicidade, não havendo previsão que condicione o prosseguimento do feito no rito sumaríssimo ao prazo de 20 dias do CPC.

A ausência de prejuízo à defesa, devidamente apresentada pela Recorrente (Contestação), impede a declaração da nulidade.

B. Incompetência do Juizado Especial Cível (Necessidade de Prova Pericial)

Afasto a preliminar. No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida.

Os documentos juntados aos autos, notadamente o Contrato de Financiamento (CCB) e a vasta jurisprudência aplicável, são suficientes para o deslinde meritório, uma vez que a controvérsia reside na legalidade das cláusulas, e não em complexos cálculos que demandem perícia contábil.

Assim, rejeito a preliminar.

C. Irregularidade da Representação Processual (Assinatura ZapSign)

Rejeito a preliminar de irregularidade da representação processual da parte autora. A procuração assinada eletronicamente, livremente pactuada entre as partes, possui validade jurídica, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, onde a formalidade é mitigada.

3. Do Mérito

Ratifico, inicialmente, a
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte ré, ora Recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC).

A. Tarifa de Cadastro (TC) e Legalidade

A cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 400,00) é legítima. A jurisprudência consolidada na Turma de Uniformização do TJES e no STJ reconhece a legalidade da TC, se cobrada uma única vez no início do relacionamento, salvo se o valor for excessivo e desproporcional.

Nesse sentido, o entendimento desta Turma Recursal está consolidado por meio do
Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (IUIL) Nº 009/13
, de 06.03.2015, o qual transcrevo em parte:

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE TURMAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ - TARIFA DE CADASTRO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Sobre a capitalização de juros. É possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

Sobre a cobrança de Tarifas de Abertura de Crédito e de Emissão de Carnê. É ilegal a cobrança em financiamento de bem móvel das tarifas de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê ou boleto (TEC), cuja pactuação não tem mais respaldo legal, só permitida a cobrança em contratos celebrados até 30 de abril de 2008.
SOBRE A TARIFA DE CADASTRO. É LEGÍTIMA A ESTIPULAÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO, POR SER DESTINADA À REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS, TAIS COMO REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS ETC, PODENDO SER COBRADA UMA ÚNICA VEZ, NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO DE FORMA NÃO CUMULATIVA
. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. Sobre a restituição em dobro.
A REPETIÇÃO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS DEVE SER NA FORMA SIMPLES, SOMENTE ADMITIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO QUANDO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DO CREDOR.
Decisão unânime.

(TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REF. PROC. DE ORIGEM Nº 0014687-32.2012.808.0173 – Relator: EXMº. SR. JUIZ DE DIREITO DR. MAURÍCIO C. RANGEL – Julgado em 06.03.2015)

No presente caso, o Recorrido não comprovou possuir relacionamento prévio com a Recorrente, e o
juízo sentenciante
acertadamente não reconheceu a ilegalidade desta rubrica.

B. Abusividade dos Encargos Acessórios (Seguro e Assistência)

O cerne da controvérsia reside na cobrança cumulada do
Seguro de Proteção Financeira
(R$ 511,08) e da
Assistência Limitada
(R$ 599,00).

A Sentença considerou ambas as cobranças
ilegais/abusivas
por caracterizarem
venda casada
, tendo em vista que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ter oferecido ao consumidor a liberdade de contratar com seguradora de sua escolha.

Aplica-se o entendimento consolidado no Tema 972/STJ:

TEMA 972/STJ
– Item 2.2: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

O contrato de financiamento (CCB) prevê a contratação de Seguro(s) e Assistência(s), e a documentação complementar demonstra a adesão a ambos. Contudo, a mera formalização em documentos separados não comprova, por si só, o
franqueamento da liberdade de escolha
ao consumidor.

Ademais, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972.

Dessa forma, a
lacuna probatória
sobre
o ônus informativo
que recai sobre o
fornecedor
resolve-se em benefício da
parte vulnerável
, devendo ser considerada
abusiva a cobrança por caracterizar venda casada
.

Ou seja, na ausência de prova da liberdade de contratação da cautela junto a outro agente securitário,
a conclusão do juízo sentenciante de que a cobrança é ilegal, devendo ser restituída a soma de R$ 1.110,08 (R$ 511,08 + R$ 599,00), deve ser MANTIDA
.

C. Restituição do Indébito: Forma Simples vs. Dobro

O
juízo sentenciante
condenou a Recorrente à restituição dos valores indevidos na
forma dobrada
(R$ 2.220,16). Contudo, a jurisprudência consolidada no
Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (IUIL) Nº 009/13
desta Egrégia Corte preceitua que:

A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples,
somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor
.

Embora a Sentença tenha presumido a má-fé com base na jurisprudência recente do STJ, o entendimento oficial de uniformização dos Juizados do TJES exige a prova da má-fé para a aplicação da dobra.

Por prudência e em observância ao precedente vinculante local, a má-fé
in casu
não está cabalmente demonstrada.

Portanto,
REFORMO A SENTENÇA
apenas neste ponto, para determinar que a restituição dos valores indevidos se dê na
forma simples
.

O valor da condenação passa a ser a soma dos valores indevidos (R$ 511,08 + R$ 599,00), totalizando
R$ 1.110,08 (um mil cento e dez reais e oito centavos)
.

D. Danos Morais

Conforme a Sentença, a simples pactuação de cláusulas ilegais ou abusivas, sem que haja ofensa à honra, imagem ou restrição de crédito, não gera dano moral indenizável, configurando mero ilícito contratual.

Dessa forma,
MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

4. Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR EM PARTE
a Sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

CONDENAR
a Recorrente a ressarcir o Recorrido pelos valores indevidamente cobrados a título de Seguro e Assistência, na
forma simples
, totalizando
R$ 1.110,08 (um mil cento e dez reais e oito centavos)
.

O valor da condenação será acrescido de Correção Monetária pelo
IPCA
a partir da data do efetivo prejuízo (data do pagamento de cada parcela) até a data da citação, e juros de mora à taxa legal (SELIC) a partir da citação.

MANTENHO
a improcedência dos demais pedidos.

Condeno as partes reciprocamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Recorrida) e 10% sobre o valor remanescente do valor da causa (Recorrente). Tendo o Recorrido o benefício da gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)